Tribunal: TJDFT
Processo: 0745752-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745752-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE ESPERANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifico que a agravante alega que a concessão da posse do imóvel situado em Santa Maria foi extinta em maio de 2020 e somente readquirida em dezembro de 2021. Assim, entende que o IPTU e a TLP não podem ser cobrados do executado, em relação ao ano de 2021. Alega, ainda, a existência de imunidade tributária, uma vez que se trata de entidade religiosa. Observa-se que a Terracap, proprietária do imóvel denominado Lote G, Comércio Local n.o 313, Santa Maria – DF, firmou com o agravante/executado contrato de concessão de direito real de uso do referido imóvel pelo prazo de 15 anos. Houve a extinção da cessão de direito real de uso no ano de 2020, conforme matrícula do imóvel de ID 158054557, autos de origem. Posteriormente, no final do ano de 2021, a agravante adquiriu a propriedade do imóvel (ID 15805455, autos de origem). Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, deverá a agravante esclarecer se entre o período de revogação da concessão do direito real de uso (maio de 2020) e a aquisição da propriedade (final do ano de 2021) houve a desocupação do imóvel por si ou se permaneceu no imóvel até a aquisição do bem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora